Tribunal: TCU
Processo: 033.967/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 2902304, modalidade Regime Dif. de Contrat. (RDC) e Uasg 393029 (Objeto: Contratação de empresa de consultoria para Execução dos Serviços Técnicos Especializados de Supervisão e Apoio à Fiscalização na Execução das Ações de Manutenção e Restauração Rodoviária, sob a Jurisdição da Superintendência Regional do DNIT no Estado de Pernambuco, constantes no PPA, nos termos dos itens 1 e 2 do Projeto Básico, Anexo I.)

Inteiro teor:
Acórdão 2309/2023-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação; indeferir o pedido de medida cautelar formulado pela empresa Future Motion Brasil Serviços de Engenharia Consultiva Ltda., ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da unidade técnica (peça 29) que fundamentou este Acórdão à unidade jurisdicionada e ao representante, e apensar estes autos ao TC- Processo 033.659/2023-0 , com fundamento no artigo 36 da Resolução TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos. 1. Processo TC- Processo 033.967/2023-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Dnit no Estado de Pernambuco - Dnit/MT. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Gisele Custodio Miglioli (28810/OAB-PE) e Rafael Bezerra de Souza Barbosa (24989/OAB-PE), representando ATP Engenharia Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.